Tribunal: TJSP
Processo: 1052781-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra a r. sentença monocrática que concedeu em parte a segurança para determinar o recálculo do débito tributário adotando-se a Taxa Selic e afastando a incidência de juros de mora de 1% para a fração de mês – Cabimento – Percentual de 1% aplicado nos termos da Lei Estadual n.o 16.497/2017 – Ausência de violação ao art. 24, inciso I, da CF, já que a norma

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra a r. sentença monocrática que concedeu em parte a segurança para determinar o recálculo do débito tributário adotando-se a Taxa Selic e afastando a incidência de juros de mora de 1% para a fração de mês – Cabimento – Percentual de 1% aplicado nos termos da Lei Estadual n.o 16.497/2017 – Ausência de violação ao art. 24, inciso I, da CF, já que a norma federal prevê, em regra, o mesmo índice de juros utilizado pela FESP para frações de mês, razão pela qual também não há afronta ao decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000– Abusividade não demonstrada - R. sentença parcialmente reformada – Recurso da FESP provido.